Tribunal: CARF
Processo: 11516.721987/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 360 DIAS. PRAZO IMPRÓPRIO.
O prazo de 360 dias para julgamento do processo administrativo, estabelecido na Lei no 11.457/2007, é um prazo impróprio, incapaz de causar a extinção do crédito tributário, tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SAT. GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.

RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação de ofício do lançamento.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721987/2013-39
ACÓRDÃO
2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DO VALE - COOTRAVALE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 360 DIAS. PRAZO IMPRÓPRIO.
O prazo de 360 dias para julgamento do processo administrativo,
estabelecido na Lei no 11.457/2007, é um prazo impróprio, incapaz de
causar a extinção do crédito tributário, tendo em vista que não foi
estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu descumprimento.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
SAT.
GRAU
DE
RISCO
DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE DA EMPRESA CONFORME CNAE.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de
responsabilidade da empresa, devendo ser feito mensalmente, de acordo
com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de
Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada
com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, competindo à Secretaria
da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte e, verificado erro em tal
tarefa, proceder à notificação dos valores eventualmente devidos.

RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
2
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando
a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas
aponta para uma retificação de ofício do lançamento.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário interposto, rejeitar a preliminar nele suscitada e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Leonardo Nunez Campos
(substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto
integral), Francisco Ibiapino Luz (Presidente Substituto).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 665/689, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA, de fls. 611/618, que julgou procedente o lançamento referente à diferença de
contribuição para o SAT/RAT (DEBCAD no 51.042.769-3), conforme auto de infração de fls. 02/192,
lavrado em 20/08/2014, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2010 a
31/12/2012, com ciência da RECORRENTE em 21/08/2014, conforme declaração no rosto do auto
de infração (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 528.743,65, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
3
De acordo com o Relatório Fiscal, acostado às fls. 196/211, o presente lançamento
diz respeito à diferença de contribuição devida ao SAT/RAT, vez que, desde 2010, a alíquota
devida pelo contribuinte era de 3%, ajustada pelos FAPs 1,6442, 1,0212 e 1,0000 para os anos de
2010, 2011 e 2012, respectivamente, considerando que sua atividade principal é a prestação de
serviços de transportes rodoviários e de cargas municipais, intermunicipais, interestaduais,
internacionais e de produtos perigosos (CNAEs 4930-2/01, 4930-2/02 e 4930-2/03), conforme seu
estatuto social.
Contudo, em seus recolhimentos ao longo de todo o período destacado, o
contribuinte considerou a alíquota de 1% e o FAP de 1,0000.
As tabelas de fls. 198/209 demonstram a diferença da alíquota que deixou de ser
considerada em todas as competências e para todos os estabelecimentos da contribuinte. A
planilha 01 (fls. 321/356) aponta o valores das remunerações dos segurados empregados no
período.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 360/384. Ante a clareza e
precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris,
tal trecho para compor parte do presente relatório:
É equivocada a Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE, realizada
pela fiscalização quanto à atividade da Impugnante. Pois as atividades de
transporte rodoviário de cargas municipais, intermunicipais, interestaduais e
internacional e de transporte rodoviário de produtos perigosos, são atividades
exercidas pelos cooperados da Impugnante e não atividade exercida pela
Cooperativa, já que esta faz a captação de serviços de transporte a seus
cooperados, serve como intermediária entre o cooperado e o tomador do frete.
"Equiparar a sociedade cooperativa a uma empresa de transporte é um equívoco
despropositado", dadas as peculiaridades que envolvem as sociedades
cooperativas.
A COOTRAVALE surgiu quando "um grupo de transportadores (pessoas
físicas e jurídicas) uniram-se para, de forma organizada e operacionalmente
eficaz, poderem alcançar condições para prestarem serviços de transporte
de cargas a grandes empresas, ou seja, a diversos tomadores de serviço".
Aduz que o objeto social da Interessada é, conforme art. 2o de seu estatuto:
prestar serviços aos seus cooperados na área de transporte rodoviário de cargas,
sendo o elo de ligação de seus associados aos tomadores de serviço de
transporte. Em outras palavras, quem realiza o serviço de transporte não é a
cooperativa, e sim os seus transportadores cooperados.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
4
Ademais, a Interessada são tem em seus quadros de colaboradores motoristas,
conforme atesta a RAIS1.
Defende que o correto enquadramento na CNAE seria o 5250-8/04 e não o dado
pela fiscalização, uma vez que é esta a atividade preponderante da Interessada,
onde se concentra o maior número de segurados empregados e trabalhadores
avulsos. Em outras palavras a maioria dos segurados são Analistas de Transporte
em
Comércio
Exterior:
gerentes
financeiros,
recepcionistas,
auxiliar
administrativo, etc.
A Fiscalização utilizou as alíquotas estabelecidas no Decreto 6.957/09, esta
mesma norma regulamentadora majorou a alíquota da atividade desenvolvida
pela Impugnante, CNAE 52.50-8/04 de 1% para 3%, sem a demonstração dos
motivos ensejadores da referida majoração. Por outro lado a legislação
previdenciária - Lei 8.212/91 artigos 22, II, § 3o e 80, VII - estabelece a
necessidade de motivação para a mudança de enquadramento das empresas para
efeito da contribuição em tela e a utilização de parâmetros que garantam o
equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Ademais, todos atos administrativos
devem ser motivados - Lei 9.784/99, artigos 2o, VII e 50, § 1o. Portanto, deveria
ser motivada a alteração da alíquota de 1% para 3%, não sendo suficiente a
contida na Portaria Interministerial no 254/09 e a estabelecida pelo Decreto
6.957/09.
Noticia que o Superior Tribunal de Justiça, RE 1425090/PR, está analisando a
possibilidade ou não da União majorar a Contribuição ao SAT/RAT através do
Decreto no 6.957/09.
Destaca que o reenquadramento feito pelo Decreto 6.957/09 "tem mero intuito
arrecadatório". Advoga que o Decreto 5.857/09 é ilegal.
Por todo o exposto, deve o Auto de Infração em epígrafe ser afastado,
tornando-o nulo, em decorrência da ilegalidade do Decreto 6.857/09,
utilizado pela r. fiscalização como base legal para a cobrança das diferenças
da contribuição ao SAT/RAT.
No entanto, na inesperada hipótese de se não se acolher a ilegalidade do
Decreto 6.857/09, o que se admite somente a título de argumentação,
pugna-se pela suspensão do processo administrativo até a decisão final do
Recurso Especial n° 1425090/PR.
Entende que a multa de 75% aplicada sobre o valor do tributo é confiscatória. Cita
excertos de julgados de tribunais descrevendo a redução das multas aplicadas.
Solicita a redução da multa aplicada "ante a vedação constitucional do não-
confisco".
Requer a nulidade do Auto de Infração, "em razão da ilegalidade do Decreto
6.857/09".
Alternativamente, requer a:
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
5
Suspensão do processo administrativo até a decisão final do Recurso Especial no
1425090/PR;
Redução da multa de ofício de 75% por conter caráter confiscatório;
Produção de todos os meios de prova em Direito admitida;
Ciência de todos atos processuais no endereço de seus advogados.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belém/PA julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 611/618):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO
VINCULADO
ÀS
NORMAS.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE DECRETO. LIMITAÇÃO.
O julgador de litígios administrativos fiscais, no âmbito da Administração
Tributária Federal, não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica brasileira
para decidir sobre a ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. A opção do sistema jurídico pátrio foi de subtrair competência para o
julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/09/2017,
conforme termo de fl. 626, apresentou o recurso voluntário de fls. 665/689, em 29/09/2017.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação, conforme
abaixo:
 No tópico quanto ao equivocado enquadramento no CNAE, rebateu a
constatação feita pela DRJ de que o lançamento utilizou o CNAE declarado
pela própria contribuinte, por entender que a autoridade fiscal tinha o dever
de buscar a verdade material. No mais, reiterou a alegação de que sua
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
6
atividade seria a de intermediação de serviços, e não a prestação de serviço
de transporte em si;
 Voltou a questionar a legalidade do Decreto no 6.957/2009, que majorou as
alíquotas do SAT/RAT. Afirma que o Recurso Especial n° 1425090/PR foi
julgado pelo STJ, com decisão favorável ao contribuinte. Aponta a existência
do recurso extraordinário 684.261/PR, posteriormente substituído pelo RE
677.725/RS, ainda pendente de julgamento pelo STF, conforme o Tema n°
554 de repercussão geral, e que deve ser observado neste processo;
 Afirma que a multa a plicada é confiscatória.
O único ponto de inovação apresentado pela contribuinte diz respeito à preliminar
de decadência por inobservância do art. 24 da Lei no 11.457/2007, a qual prescreve um prazo de
360 dias para que a administração pública profira decisão a respeito de defesas e recursos.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.i. Prescrição. Art. 24 da Lei no 11.457/2007
Em preliminar de sua peça recursal, a contribuinte invoca o art. 24 da Lei no
11.457/2007 e pugna “pelo reconhecimento da aplicabilidade do referido dispositivo legal, e por
consequência, do reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o
crédito tributário em exame”. Afirma que apresentou Impugnação em 19/09/2014, tendo sido a
decisão da DRJ proferida somente em 04/08/2017.
A despeito da contribuinte pleitear o reconhecimento da decadência, trata-se, em
verdade, de uma espécie de prescrição intercorrente, haja vista que os prazos decadenciais são
aqueles previstos nos arts. 150, §4o, e 173, do CTN, para a constituição de crédito tributário. Este
prazo decadencial foi cumprido no caso concreto, visto que o lançamento ocorreu dentro do prazo
legal de 05 anos considerando como termo inicial o período dos fatos geradores em análise.
O comando contido no art. 24 da Lei no 11.457/2007 possui a seguinte previsão:
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
7
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pela
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
Isto porque, o art. 24 da Lei no 11.457/2007, embora tenha estabelecido um prazo
para emissão de decisões administrativas, não estabeleceu qualquer penalidade por sua não
observação. Assim, não é razoável concluir que o mero descumprimento implicará como
consequência a extinção do processo administrativo, ou o aceitação tácita dos pedidos formulados
pelo contribuinte.
Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do CARF:
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO. PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um prazo
impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato,
tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu
descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz, não
tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual. (acórdão no 3002-
001.203. Sessão de 7/4/2020)
Neste acórdão, merece destaque o seguinte trecho proferido pelo Relator Carlos
Alberto da Silva Esteves:
Com efeito, pode-se afirmar que o prazo fixado pelo art. 24 da Lei no 11.457/2007
se constitui no que a doutrina convencionou nomear como prazo impróprio. Esses
prazos são aqueles fixados aos órgãos do judiciário ou da administração, que a
ausência de observância não gera consequência processual.
São prazos, por exemplo, a serem observados pelo juiz, serventuários, escrivãs,
assim como muitos dos concedidos ao Ministério Público, quando atua como
fiscal da lei, onde a sua inobservância, apesar de não acarretar o que se chama de
desvalia em matéria processual e, tampouco, preclusão, acarreta aos
responsáveis por sua não observância possíveis sanções administrativas,
conforme a análise do caso concreto e justificativa aplicável.
Assim sendo, não pode prosperar as alegações da contribuinte no sentido de ver
reconhecida a homologação tácita da declaração de compensação por não ter
sido respeitado o prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/96, pois, como já
mencionado, esse é um prazo impróprio.
Ainda sobre o tema, importante transcrever o recente entendimento proferido pela
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em 09/05/2023, ao julgar processo no
11610.002344/2009-38 (acórdão no 2401-011.080), de relatoria da Ilustre Conselheira Miriam
Denise Xavier, in verbis:
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
8
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
Ao analisar a norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório
que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar
do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, o
STJ entendeu que é meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao
julgador administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
Deste modo, apesar do desrespeito do prazo contido na Lei no 11.457/2007 ser
conduta indesejada, que poderá ensejar responsabilização daquele a quem for atribuída a culpa
pela mora, não é razoável concluir que sua inobservância deverá ser interpretada como
automática procedência dos pedidos efetuados pelo administrado, tampouco ocasionará qualquer
prescrição.
Não se pode, portanto, entender que o descumprimento do prazo de 360 dias
ensejaria na extinção do crédito tributário, pois não há nenhuma norma legal dispondo sobre esta
consequência. Referido prazo funciona mais como uma diretriz aos órgãos julgadores
administrativos, para que estes criem regras que visem a celeridade no julgamento dos processos,
como a regra prevista no art. 90 do RICARF, o qual estabelece um prazo de 180 dias para o
Conselheiro Relator indicar para pauta de julgamentos os processos a ele sorteados.
A RECORRENTE pretende – em outros termos – é o reconhecimento da prescrição
intercorrente, quando é sabido que tal instituto não cabe no processo administrativo fiscal,
conforme prevê a Súmula no 11 deste CARF:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ora, se a prescrição intercorrente de 5 anos (art. 174) não vale no PAF, por que
razão valeria uma prescrição intercorrente de prazo inferior (360 dias)?
É preciso ter em mente que não há prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal haja vista que o prazo prescricional sequer começou a correr, pois a
apresentação de impugnação tempestiva (e demais recursos tempestivos) suspende a
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
9
exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo prescricional para a sua
cobrança. Assim, como não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é
impossível a sua aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois
o instituto da prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não materializado em favor do
Fisco, pois o crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está
definitivamente constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em julgado
da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito tributário, não
havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição, tampouco da prescrição
intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
Logo, não merece prosperar o pedido formulado pela RECORRENTE.

II. MÉRITO
II.i. Contribuição Destinada ao SAT/RAT. Enquadramento no CNAE Correto.
Com relação ao GILRAT, dispõe o art. 22, inciso "II", alínea "b", da Lei no 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade econômica
preponderante esse risco seja considerado grave."
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
10
preponderante com base na CNAE. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a
qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo contribuinte.
Da mesma forma, cabe esclarecer que o recurso deverá ser instruído com os
documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a
perfeita instrução probatória.
Pois bem, em suas razões, a RECORRENTE afirma que sua atividade seria a de
intermediação de serviços, e não a prestação de serviço de transporte em si, razão pela qual não
deveria ser aplicada a ela o CNAE 4930-2, conforme dispõe o relatório fiscal, mas sim o CNAE
5250-8/04 – Organização Logística do Transporte de Carga, pois ela “realiza tão somente a
captação de serviços de transporte de cargas aos seus cooperados, isto é, sua atividade
preponderante é administrativa” (fl. 674).
Contudo, entendo não subsistir o inconformismo da contribuinte. Isto porque,
conforme já demonstrado pela DRJ de origem, não houve qualquer reenquadramento da
atividade preponderante da RECORRENTE, mas sim o mero ajuste da alíquota GILRAT vigente à
época dos fatos em conformidade com a atividade preponderante declarada pela própria
contribuinte.
A RECORRENTE declarou para todos os seus estabelecimentos o CNAE 4930-2/02
em todas as competências fiscalizadas. Ademais, à época da apreciação do caso pela DRJ de
origem, esta ponderou que o referido CNAE 4930-2 permanecia sendo declarado pela contribuinte
em suas GFIPs.
Ademais, ainda que fosse utilizado o CNAE 5250-8/04, pleiteado pela contribuinte
(o que se admite apenas para argumentar), não haveria qualquer alteração a ser feita no
lançamento, pois tanto o CNAE efetivamente utilizado pela contribuinte e não alterado pela
fiscalização (4930-2/02) como o CNAE por ela pretendido (5250-8/04) possuem a mesma alíquota
SAT/RAT de 3%, conforme tabela constante do anexo V do Decreto no 3.048/1999 (redação dada
pelo Decreto no 6.957/2009, vigente à época):
4930-2/01
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
3
4930-2/02
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional
3
4930-2/03
Transporte rodoviário de produtos perigosos
3
4930-2/04
Transporte rodoviário de mudanças
3
(...)
(...)
(...)
5250-8/04
Organização logística do transporte de carga
3
Contudo, apesar de ambos os citados CNAEs corresponderem a uma alíquota
GILRAT de 3%, a contribuinte considerou a alíquota de 1% em todas as competências.
Conforme disciplina o Decreto no 3.098/99 (RPS):
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
11
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)
§ 6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)
§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP,
a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o. (Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade preponderante com
base na CNAE. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil rever, a qualquer tempo, o
autoenquadramento realizado pelo contribuinte.
Em outras palavras, o lançamento respeitou integralmente a declaração do
contribuinte quanto ao CNAE de cada um de seus estabelecimentos; consequentemente, a
contribuinte pleiteia, em verdade, a retificação de sua própria declaração.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
12
Neste sentido, tratando-se de informação declarada pela própria contribuinte,
cumpre esclarecer que é incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal
quando a alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para
uma retificação de sua declaração, conforme precedente abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado (que trata de ITR, porém a fundamentação
é aplicável ao presente caso), o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada
em laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72
permite concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a
impugnação, cuja competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário,
integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação
referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de
exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de
lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o
lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o
inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita
Federal do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
13
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de
retificação de declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos
que fosse o caso de mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos
diversos, o do contencioso administrativo, este contido na competência de
atuação deste Conselho, e o da revisão de ofício, este contido na competência da
autoridade administrativa, o que poderia macular de nulidade o aqui decidido por
vício de competência.
Ou seja, não é competência deste Conselho realizar a revisão de ofício do
lançamento (competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil), razão pela qual a
retificação de declaração apenas é possível quando há mero erro de preenchimento, o que não foi
o caso, visto que a declaração do CNAE correspondente à matriz foi efetuada em todas as
competências fiscalizadas.
Desta forma, a RECORRENTE está se insurgindo contra um ato adotado por ela
mesma em GFIP, sendo certo que também prevalece no processo administrativo fiscal o princípio
da vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
A aplicação de tal princípio processual decorre da boa-fé objetiva e da lealdade
entre as partes envolvidas. Ou seja, sendo certo que a própria RECORRENTE declarou em todas as
competências objeto da fiscalização o CNAE 4930-2 para os seus estabelecimentos, não cabe,
agora, questionar a validade do lançamento que se valeu dos mesmos CNAEs adotados pela
contribuinte em GFIP.
Assim, entendo não ser possível acatar o pleito da RECORRENTE de retificação do
CNAE relativo ao seu estabelecimento matriz.

II.ii. Ilegalidade do Auto de Infração Fundado no Decreto n° 6.957/2009
Neste tópico, a contribuinte busca se esquivar da fundamentação apresentada na
decisão recorrida (quanto a impossibilidade de analisar a inconstitucionalidade de normas) ao
argumento de que “não pode o julgador administrativo fechar os olhos para o amplo debate
existente sobre o tema” (fl. 677).
Ora, com a devida vênia, pleitear a “correta aplicação” das alíquotas da GILRAT
mediante o afastamento das normas previstas no Decreto n° 6.957/2009 (vigente à época dos
fatos) no presente caso é o mesmo que pretender reconhecer a inconstitucionalidade da norma.
Isso porque, nos termos do art. 142 do CTN, é dever da autoridade fiscal efetuar o
lançamento quando observar a ocorrência do fato gerador, sob pena de responsabilidade
funcional. Ademais, nos termos do art. 144 do mesmo CTN, o lançamento rege-se pela lei então
vigente na época dos fatos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
14
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
Sendo assim, quando da atividade de lançamento, o fiscal deve observar as normas
vigentes, pois a presunção de constitucionalidade rege que todo ato normativo estatal nasce
presumidamente compatível com a Constituição e com a lei, até que – eventualmente – seja
declarado inválido pelo Judiciário. Ou seja, ainda que se trate de um Decreto do Poder Executivo,
somente quem pode afastar sua aplicação é o Poder Judiciário.
Por óbvio, a autoridade lançadora deve aplicar a norma vigente à época dos fatos.
Sendo assim, requerer que haja uma suposta “correta aplicação” das alíquotas da GILRAT
mediante o afastamento das normas previstas no Decreto n° 6.957/2009, como pretende a
contribuinte, significa o mesmo que afastar a aplicação do citado Decreto ao argumento de sua
inadequação com o ordenamento jurídico (inconstitucionalidade), o que é vedado ao agente fiscal.
Os argumentos da contribuinte convergem para a alegação de
ilegalidade/inconstitucionalidade da alteração da alíquota GILRAT promovida pelo Decreto no
6.957/2009, tema que foge à competência deste Tribunal administrativo.
Isto porque as alíquotas GILRAT em função da atividade preponderante estão
previstas no anexo V do Decreto no 3.048/99 (RPS):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a
empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja
considerado grave.
(...)
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
15
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
O Decreto no 6.957/2009 apenas alterou as alíquotas previstas no Anexo V do RPS.
Se as respectivas alíquotas já estavam previstas em Decreto originariamente, por óbvio que a
modificação das mesmas deve se dar através do mesmo instrumento, ou seja, um outro Decreto; e
assim foi feito.
Portanto, questionar referida modificação das alíquotas GILRAT é o mesmo que
questionar a constitucionalidade do Decreto no 6.957/2009. Contudo não compete ao CARF
reconhecer a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 deste Tribunal,
que assim dispõe:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Importante rememorar que não houve reenquadramento, por parte da autoridade
fiscal, da atividade preponderante do RECORRENTE. O que ocorreu foi o mero ajuste da alíquota
GILRAT vigente à época dos fatos em conformidade com a atividade preponderante declarada pela
própria contribuinte, já que ela declarava em GFIP a alíquota de 1% a título de GILRAT, enquanto a
alíquota correta era de 3%.
Sobre o Recurso Especial n° 1425090/PR, citado pela RECORRENTE como
precedente favorável aos contribuintes, observa-se que a referida decisão do STJ não foi afetada
pela sistemática dos recursos repetitivos, razão pela qual seu racional deve ser aplicado apenas às
partes envolvidas no citado processo judicial.
Ademais, sobre o Recurso Extraordinário no 677725/RS, afetado pela sistemática da
repercussão geral no STF (tema no 554), verifica-se que o mesmo julgado, com decisão transitada
em 03/02/2023, ocasião em que foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:
Tema 554:
Tese: O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no
10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS)
atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Ou seja, verifica-se que referido processo teve por objeto a discussão envolvendo a
constitucionalidade da modificação das alíquotas SAT/RAT pelo uso do FAP, e não a legalidade da
majoração da alíquota SAT/RAT em si através do Decreto no 6.957/2009.
Ainda assim, a tese fixada pelo STF foi no sentido de ser constitucional a utilização
do FAP para ajuste da alíquota SAT/RAT.
Portanto, sem razão a RECORRENTE.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
16

II.iii. Multa Confiscatória
Por fim, a contribuinte pleiteia o redução da multa ao percentual de 30%, pois a
penalidade de 75% seria confiscatória.
Contudo, não merece prosperar o pleito da RECORRENTE.
A penalidade aplicada está prevista no art. 35-A da lei no 8.212/91 (multa
decorrente do lançamento de ofício), conforme abaixo:
Lei no 8.212/91
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
A multa de ofício é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que implique imposto
ou diferença de imposto a pagar.
Nos casos de lançamento de ofício, como no presente caso, onde resultou
comprovada a insuficiência do recolhimento de imposto, é exigível a multa de ofício por expressa
determinação legal.
Neste ponto, o art. 142 do CTN é nítido ao dispor que a atividade de lançamento,
com a aplicação da penalidade cabível, é competência privativa da autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.860 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721987/2013-39
17
A autoridade fiscal propõe a penalidade prevista em lei. Caso o lançamento seja
mantido, a penalidade deverá ser cobrada em conjunto com o tributo devido lançado na ocasião.
Por fim, eventuais alegações acerca do suposto caráter confiscatório da multa não
podem ser apreciadas por este Tribunal Administrativo, pois passa pela análise de
constitucionalidade da penalidade, o que, como exposto, é matéria estranha à esfera de
competência desse colegiado, conforme determina o enunciado da já citada Súmula CARF no 2.
Portanto, não cabe razão à RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário para REJEITAR a preliminar
arguida e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 719
DF CARF MF
Original